Tribunal: STF
Processo: Rcl 61565
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. DECISÃO IMPUGNADA QUE REJEITOU PLEITO DE CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS PARA CUMPRIMENTO DE PENA NOS REGIMES ABERTO E SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.581 – TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. DECISÃO VINCULANTE QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PROMOÇÃO DE MEDIDAS OU EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.